Tribunal: TJDFT
Processo: 0754101-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754101-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: ANDREA HAAG BAZZO DECISÃO 1. O agravante notícia (id 56173815) suposto descumprimento pelo Juízo a quo da decisão (id 54811515) em que deferi parcialmente a liminar “apenas para suspender a prática de atos expropriatórios do imóvel penhorado, até o julgamento do recurso.” Argumenta que foi expedido novo mandado de penhora e avaliação do imóvel onde mora toda a família do codevedor, o que sustenta configurar ato expropriatório. Requer seja oficiado ao Juízo a quo para revogar qualquer ato expropriatório e cancelamento da diligência. 2. A decisão id 54811515 limitou-se a suspender atos expropriatórios, não o configurando a mera avaliação e penhora do imóvel em questão, tendo em vista que não efetiva a retirada da propriedade do devedor. Indefiro o requerimento de id 56173815. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR